Tribunal: STM
Processo: 7000025-03.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000025-03.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, de ofício, calcado na violação ao Princípio do Juiz Natural,
anulou a APM nº 7000059-79.2019.7.01.0001, desde a fase da instrução criminal,
em que o Magistrado a quo passou a exercer a jurisdição monocrática no
Processo, fixando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para o processo e o julgamento da citada
APM, referente ao ex-Sd Ex LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES
ROSA, nos termos do voto do Revisor Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), por entender já se encontrar preclusa
a matéria, rejeitava a preliminar, arguida de ofício pelo Ministro Revisor.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000025-03.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. LICENCIAMENTO DO AGENTE DAS FORÇAS ARMADAS. PRAÇA.
SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. INCIDÊNCIA DO POSTULADO "TEMPUS REGIT ACTUM". LEI Nº
13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LOJMU. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO. JUÍZO NATURAL. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
CÂNONES DA JURISDIÇÃO CASTRENSE. TESE EMANADA DO IRDR DESTE TRIBUNAL.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A arguição de nulidade processual tem caráter preponderante, mormente diante
de flagrante violação aos ditames relativos à definição da competência para os atos de
instrução criminal de natureza colegiada e a respectiva consecução do julgamento do
acusado. Por estampar questão intransponível, deve ser apreciada em sede de preliminar,
sobretudo quando suscitada, de ofício, pelo Revisor.
2. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à Lei de Organização da
Justiça Militar da União - LOJMU, especialmente na fixação do Juiz Natural quanto ao
processo e ao julgamento de civil, quando a prática de crime de natureza militar lhe é
atribuída. Essa definição de competência monocrática, dirigida ao Juiz Federal da Justiça
Militar, destina-se, em regra, ao acusado que era civil ao tempo do crime, devendo-se,
ainda, contextualizar os eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam o Oficialato.
3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente
julgamento de fatos configuradores de crime castrense, atribuído às praças, recai sobre o
Colegiado de 1º grau (CPJ). Considera-se, como fator determinante, a qualidade pessoal
dos agentes (militares da ativa - praças), por ocasião da prática ilícita. Incidência do
brocardo "tempus regit actum". Dessa maneira, o superveniente licenciamento das praças
das Forças Armadas não induz qualquer modificação no aspecto de competência. Evocação
do Princípio do Juiz Natural.
4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo,
no instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões
no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
5. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos
autos à Primeira Instância, diante do reconhecimento de nulidade procedimental, em sede
de preliminar na Apelação, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal. Ademais, tal providência tem o condão de propiciar a eficaz prestação
jurisdicional no âmbito da JMU.
6. Acolhimento da preliminar de nulidade processual suscitada, de ofício, pelo
Revisor. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício,
calcado na violação ao Princípio do Juiz Natural, anular a APM nº 7000059-79.2019.7.01.0001, desde a fase
da instrução criminal em que o Magistrado "a quo" passou a exercer a jurisdição monocrática no Processo,
fixando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para o
processo e o julgamento da citada APM, referente ao ex-Sd Ex LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS
GONÇALVES ROSA.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em patrocínio de
LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA, ex-Sd Ex, contra a Sentença proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 240 e 290, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade (Evento 1, doc. 3).
Em síntese, a Denúncia (Evento 1, Doc. 1), recebida em 11.1.2019 (Evento 1, Doc. 2), narra que, em
8.11.2018, o Sd Ex Marcos Vinícius da Silva Damião dos Santos procurou o Comandante da Guarda para
relatar o extravio de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do interior de sua mochila. Determinada, pelo
Oficial de Serviço da OM (Estabelecimento Central de Transportes do Exército - ECT), uma revista pessoal
em todos os militares presentes, foi encontrado, dentro do bolso da gandola do ora apelante, uma
embalagem com a referida quantia, que foi prontamente restituída ao ofendido. Durante a revista pessoal,
constatou-se que o apelante estava com os olhos vermelhos e exalava "cheiro estranho", razão pela qual foi
determinada uma revista em sua mochila, ocasião em que foi apreendido papel de seda e triturador com
resíduo de drogas. Submetida à perícia, constatou-se tratar de maconha conforme Laudo Pericial nº 039/18 -
Exame Preliminar de Entorpecente (Evento 1, Doc. 2, fls. 32/36, Proc. nº 7000901-93.2018.7.01.0001) e
Laudo de Exame de Material ICCE-RJ-SPQ-040043/2018 (Evento 56, Doc. 2, Proc. nº 7000059-
79.2019.7.01.0001), não fazendo referência à presença de Tetrahidrocannabinol - THC.
O Apelado foi devidamente citado em 24.1.2019 (Evento 12, Doc. 1, Proc. nº 7000059-
79.2019.7.01.0001). Na sessão de oitiva das testemunhas do MPM, o MM Juiz Federal da Justiça Militar
esclareceu que o então réu era ex-militar e, na condição de civil, deveria ser julgado monocraticamente, nos
termos da Lei nº 13.774/18, tendo a aquiescência expressa do Parquet das Armas e da Defesa (Evento 27,
Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001). A produção de prova oral foi farta - inquirição do ofendido, das
testemunhas do MPM e da Defesa (Eventos 25/26, 58/61, 75, 81, 85, 108/109 e 113, Proc. nº 7000059-
79.2019.7.01.0001). A qualificação e o interrogatório deram-se em 18.6.2019 (Eventos 124/126, Proc. nº
7000059-79.2019.7.01.0001) e durante a Sessão, o Juiz determinou que as partes, ao se manifestarem nos
termos do art. 427 do CPPM, indicassem a necessidade de audiência de julgamento (Evento 125, Proc. nº
7000059-79.2019.7.01.0001). Diante da ausência de resposta, ao intimar as partes para a apresentação das
Alegações Escritas, o Magistrado reiterou a necessidade de se manifestarem quanto ao interesse ou não
pela realização da referida sessão (Evento 134, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001). As Alegações Escritas
foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 137, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001) e pela
Defensoria Pública da União (Evento 140, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001).
A Sentença recorrida foi prolatada monocraticamente em 30.8.2019. Em 2.9.2019, foi assinada e
tornada pública no sistema e-Proc/JMU (Evento 147, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001), ocasião em que
foi expedida a intimação eletrônica para o MPM (Evento 148, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001) e para a
Defesa (Evento 149, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001), tendo sido confirmada para esta última no dia

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
12.9.2019 (Evento 152, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001). A defesa apresentou o recurso de apelação
em 23.9.2019 (Evento 153, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001).
Em suas Razões de Apelação, a Defesa requer, preliminarmente, a não recepção do art. 290 do CPM
em razão da incompatibilidade com as Convenções de Nova York e de Viena. No mérito, pleiteia a absolvição
do apelante com fundamento na alínea "e" do art. 439 do CPPM em razão da quebra da cadeia de custódia
da prova, por ter havido "certa precariedade" no tratamento do material, como ausência de lacre com
indicação de numeração. Ainda, com fulcro no mesmo dispositivo, sustenta a absolvição com base no "in
dubio pro reo" em virtude da insuficiência de prova no tocante a ambas as condutas. Na óptica defensiva, o
Órgão Ministerial não foi capaz de comprovar, de maneira segura e definitiva, os fatos narrados e que os
depoimentos das testemunhas não são capazes de formar um juízo de certeza acerca da atividade
criminosa.
A DPU prosseguiu requerendo que, uma vez ultrapassada as teses anteriores, seja reconhecido o
Princípio da Insignificância aos dois delitos porque, em relação ao do art. 290 do CPM, a quantidade de
material periciada foi mínima, não houve alteração comportamental do agente e as atividades da OM foram
normais e, quanto ao delito do art. 240 do CPM, considerando a imediata restituição da quantia ao ofendido,
não haveria nenhuma lesão jurídica reprovável, devendo-se restringir o fato à esfera disciplinar, nos termos
do § 1º do art. 240 do CPM. Por fim, caso seja mantida a condenação, a Defesa pugna pela aplicação da
pena em seu patamar mínimo, diante de todas as circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM, além da
aplicação da causa de diminuição da pena contida no art. 240, § 1º, do CPM (Evento 1, Doc. 10, desta
Apelação).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a manutenção da Sentença condenatória por
seus fundamentos fáticos e jurídicos. Sustenta que as preliminares defensivas reprisam temas
exaustivamente enfrentadas pelo STM, concluindo-se pela constitucionalidade do art. 290 do CPM, assim
como já foi decidido pela não aplicação do Princípio da Insignificância nos crimes de entorpecente. Assevera
que tanto o dinheiro quanto a droga foram apreendidos nos pertences do acusado, não havendo quebra na
cadeia de custódia. Conclui que não restam dúvidas acerca do cometimento do delito pelo ora apelante
(Evento 1, Doc. 11, desta Apelação).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e pelo
não provimento do recurso, para que seja mantida inalterada a r. Sentença (Evento 6, desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Processo satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
Antes de tecer maiores considerações a respeito do Apelo defensivo, é cabível suscitar, de ofício, a
preliminar de nulidade processual, mormente por incorrer em infringência no âmbito da competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
(suscitada pelo Revisor, de ofício)

O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, conforme a sua peculiar
interpretação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da
União - LOJMU), com a alteração promovida pela Lei nº 13.774/2018, introduziu questionável componente
neste feito.
Nesse diapasão, o licenciamento de LUIZ CARLOS das fileiras do Exército, o qual passou a ostentar a
condição pessoal de civil (ex-militar), incorpora o principal ingrediente deflagrador da irregularidade de
caráter processual.
Diante de entendimento pessoal a respeito da competência para a condução da instrução criminal e
o julgamento do processo, à luz das inovações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, por ocasião da audiência
inicial designada para a oitiva das testemunhas indicadas pelo Órgão Ministerial, diante da inexistência de
qualquer pronunciamento contrário das partes (MPM e DPU), o referido Magistrado deliberou dar seguimento
ao processamento do feito, no formato monocrático.
Assim, a partir daquele ato processual, o Juiz Federal da Justiça Militar da referida Auditoria passou a
exercer a jurisdição monocrática no Processo, conduzindo-o até o julgamento, inclusive.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
Exsurge questão de âmbito processual, capaz de impor fragilidades ao feito. Diante dessas
circunstâncias, invoca-se a presente preliminar, de ofício, a qual trata de nulidade absoluta.
A hipótese suscitada consubstancia violação ao Princípio Constitucional do Juiz Natural, nessa seara
de Justiça Castrense. A rigor, encontram-se eivados de nulidade, além da Sentença, os atos instrutórios que
exigiriam a participação do Colegiado "a quo" (produção de prova oral, dentre outros), porquanto realizados
perante autoridade judiciária incompetente.
Ademais, paralelamente, a questão é indutora da inobservância do Princípio do Devido Processo
Legal.
O vértice da problemática está relacionada com a alteração legislativa implementada na LOJM, no
que tange à definição das competências dos Órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de 1º grau - Juiz
Federal da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça - quando do julgamento de agente
civil, ao qual se imputa a prática de crime de natureza militar.
Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-militares na 1ª Instância
da JMU, restaram claramente disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.
A literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a compreensão de todas
as questões abarcadas na temática. Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando a sua
pronta solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas com a esperada
consolidação da jurisprudência. E o presente caso estampa essa necessidade.
Em qualquer conjuntura, o deslocamento da competência, nas hipóteses cabíveis, deve ser feito com
a observância de critérios basilares, não sendo conveniente desconsiderar as formalidades procedimentais e
os seus ritos específicos. Essas diretrizes de âmbito geral mantêm-se inalteradas e a sua eventual
inobservância poderá dar azo à usurpação da competência de outrem.
Importa lembrar que a competência do CPJ segue delineada nos arts. 27 e 28, ambos da LOJM, com
nova redação, os quais estabelecem:
Art. 27. Compete aos Conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774,
de 2018).
(...)
Art. 28. Compete ainda aos Conselhos:
(omissis)
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento; (...).
Note-se que o deslocamento de competência realizada pelo Magistrado, monocraticamente, foi
indevido, conspirou contra a regularidade instrumental, caracterizou clara violação à jurisdição do CPJ e
demonstrou total inobservância do Devido Processo Legal. O Colegiado "a quo" ficou totalmente alheio à
tramitação processual. Questionavelmente, deixou de ser acionado para o exercício de seu mister.
À evidência, qualquer questão superveniente relativa a processo instaurado, inclusive a relativa à
competência, demandaria a deliberação do CPJ Ex, haja vista o preconizado no art. 28, inciso V, da vigente
LOJM. Com efeito, é o órgão legitimado para o exercício de reconhecimento de sua eventual incompetência,
se fosse a hipótese.
Nessas circunstâncias, cumpre retomar a premissa de que nenhum "juiz" é totalmente incompetente,
pois, com tirocínio, ao verificar a sua incompetência - absoluta - estabelece-se a sua autêntica competência
para reconhecê-la e, por conseguinte, solucionar o "incidente". Tal conjuntura ressoa como atributo privativo
do Colegiado.
Trata-se do instituto jurídico, originário do direito alemão, conhecido como "Kompetenz-Kompetenz",
o qual compôs a abordagem do Ministro Edson Fachin, na Reclamação nº 28.250/MC/DF [1], com o seguinte
teor:
"(...) por óbvio, o Juízo de primeiro grau, ainda que incompetente, tem competência
para avaliar sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz) e, em regra, não convém à
Suprema Corte antecipar-se a tal análise. (...).".
Dito de outra forma, a análise da competência, como preâmbulo do processamento do feito, recai
sobre a autoridade acionada para a prestação jurisdicional. Nesse particular, o Ministro Gilmar Mendes
fundamenta no bojo da Ação Rescisória nº 2.701/RJ [2]:
"Inicialmente, segundo doutrina alemã, o Postulado 'Kompetenz-Kompetenz' promana
que todo juiz tem competência para analisar sua própria competência, de forma que
nenhum juiz é totalmente incompetente pois, ao verificar sua incompetência absoluta, tem

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
atribuição para reconhecê-la.".
Nesse compasso, vale assinalar que o eventual reconhecimento de incompetência, pela autoridade
judiciária (singular ou colegiado) a quem o feito encontrava-se originalmente distribuído (ou prevento), dá
ensejo, como corolário, à sua remessa ao Juízo entendido competente.
Contudo, sem qualquer provocação, o Juiz Federal da Justiça Militar, de maneira monocrática, avocou
para si o processo, usurpando a competência do CPJ Ex.
Situações similares, relativas à usurpação de competência, já foram apreciadas neste Tribunal, cujo
desfecho fora a nulificação da Decisão em desconformidade com o Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido,
trago à colação os seguintes precedentes:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MPM. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO
INSTAURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 28, INCISO V, DA LEI Nº
8.457/92. NULIDADE DA DECISÃO QUESTIONADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. ACOLHIDA
POR UNANIMIDADE. Compete aos Conselhos Permanente (CPJ) e Especial de
Justiça (CEJ) decidir sobre as questões de direito ou de fato suscitadas durante
instrução criminal ou julgamento - art. 28, inciso V, da Lei nº 8.457, de 4.9.1992,
Lei de Organização Judiciária. Pelo princípio constitucional do Juiz Natural, a
decisão que cabe ao CPJ e ao CEJ não pode ser substituída por monocrática.
Nesses casos, a Decisão é nula, nos termos do art. 500, inciso I, do CPPM. Decisão
unânime.".
(STM. Correição Parcial nº 96-68.2014.7.01.0401. Relator Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. Julg.: 3.9.2014. Public.: DJe de 9.9.2014.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. QUESTÃO CUJA RESOLUÇÃO COMPETE AO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO EM
PARTE. Na exata dicção do artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos
Conselhos de Justiça 'decidir as questões de direito e as de fato suscitadas
durante a instrução criminal ou Julgamento'. A Juíza-Auditora, ao decidir pela
'sustação do processo', invadiu a competência do Conselho Permanente de Justiça,
chamando, para a hipótese, a nulidade preconizada no artigo 500, inciso I, do Código de
Processo Penal Militar. Em que pese ter sido rotulado pela Magistrada a quo como
'despacho mero expediente', o ato questionado é efetivamente uma decisão, mais
precisamente uma decisão interlocutória simples, em face de conter inescondível carga
decisória, resolutiva de sua questão de fato e de direito suscitada pelas partes no curso do
Processo. Deferimento, em parte, da Correição Parcial para anular o ato judicial atacado e
para determinar que os requerimentos do MPM e da DPU sejam submetidos à apreciação
do Conselho Permanente de Justiça, a quem cabe decidi-los. Decisão unânime.".
(STM. Correição Parcial nº 7000264-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos. Julg.: 22.5.2018. Public.: DJe de 8.6.2018.) (Grifos nossos.)
O deslocamento de competência promovido pelo Magistrado de 1ª Instância nos presentes autos
escapou à normalidade instrumental, porque foi convertido em medida violadora aos institutos processuais
de observância irrestrita.
Dessa forma, o Juiz Federal da Justiça Militar agiu de modo arbitrário ao, de maneira ilegítima,
inaugurar a sua jurisdição monocrática.
Mas não apenas isso.
Não obstante, nem a Defensoria Pública, no interesse do réu, nem o órgão do MPM, como fiscal da
ordem jurídica atuando em Primeira Instância, insurgiram-se contra esta deliberação do Magistrado togado.
Tampouco, o pronunciamento da PGJM abordou a temática. Por isso, remanesce a possibilidade de suscitar,
de ofício, a nulidade em evidência.
Por isso, o ato pelo qual o magistrado atribuiu a si, monocraticamente, a competência para o
processamento do feito, foi apenas primeira fórmula de âmbito processual que restou infringida, porquanto
profanadora ao Devido Processo Legal.
Essa violação, todavia, está imbricada na questão de fundo, de maior amplitude, afinal, que é a
incompetência para julgar.
De fato, a mencionada decisão interlocutória, que afastou a competência do Colegiado "a quo" foi
apenas o passo necessário para dar causa à nulidade absoluta da Sentença por ter sido exarada por juiz
incompetente.
Nessa senda, conforme dito, é perfeitamente plausível a nulificação do Processo, a partir da
consecução desta infringência de amplitude constitucional (Juiz Natural).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, é proveniente do STM. A
sua Exposição de Motivos é insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no tocante aos
civis, nos seguintes termos:
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor
[denominação de outrora do cargo integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar.".
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM, com a seguinte redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018.).
A inovadora concepção legislativa é inspirada na circunstância de os civis não estarem sujeitos à
hierarquia e à disciplina militares, mormente por serem estes os Princípios basilares das Forças Armadas,
merecedores de tutela nesta JMU.
Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns precedentes do STF sinalizando que os civis não
deveriam ser julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, encontram-se habilitados com a
compreensão dos valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, entre outras
idiossincrasias inerentes à carreira das Armas e à atividade na caserna.
Entretanto, a situação concreta relativa ao acusado, ex-Sd Ex, deve ser vista de outra forma, pois, à
época dos fatos que lhes foram imputados, ele mantinha o seu vínculo funcional com o Exército, ou seja, era
militar da ativa. Nessa esteira, a conduta perpetrada entrelaça-se com a atividade castrense, trazendo
repercussões no tocante aos valores tutelados.
A presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma de Escabinato, é
essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe são inerentes, na
profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita prestação jurisdicional nesta
esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base principiológica de sua existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJM a interligação do evento delitivo,
considerando o momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não militar).
Nessa equação, mantém-se preservada a caracterização de crime de natureza militar. No entanto,
para efeito de definição competencial (se Juízo monocrático ou Escabinato), é realizada substancial
diferenciação. Numa vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense (relação
funcional - militar), podendo, inclusive, já ter sido excluído. Noutro prisma, localiza-se o agente que nunca
teve qualquer vínculo com as Forças Armadas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores
cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar, por integrante das
Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor moral/ético
estruturado nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Vale comentar que a solidez das instituições
castrenses reside no vigor com que se consagra a observância dos citados Postulados.
Importa ressaltar que a discussão travada neste Processo não guarda bases de identificação com a
situação que decorre da definição do foro especial por prerrogativa de função (agente político, por exemplo).
Nela, evidentemente, prevalece o entendimento de que o desfazimento da condição funcional justificadora
do foro "privilegiado" implica a alteração da competência, sem qualquer tratamento diferenciado. Note-se
que os aspectos acima retratados não têm qualquer relação comparativa com a situação daquele que
detinha a condição de militar da ativa, mas que, em momento subsequente aos fatos, por alguma razão,
deixou de ostentá-la. Evidentemente, o crime continua sendo de natureza castrense e conclama a jurisdição
da JMU.
O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação de que, nos processos
em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente dessa condição estabeleceria a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a controvertida hipótese acima assinalada, estar-se-ia aceitando
que a desconstituição da condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o
Processo ao Juízo monocrático no primeiro grau da JMU. Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria
estampada a permissão de que o próprio acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o
órgão jurisdicional ao qual se submeteria. Essa conjectura configuraria a falência da sistemática na qual
reside o Escabinato, subtraindo do Colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios
da Hierarquia e da Disciplina militares.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de
natureza castrense. Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do Escabinato.
Para além, vale comentar que o acusado (ex-militar), fruto das experiências vivenciadas na caserna
e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na retidão comportamental.
Logo, é esperado que saiba se pautar adequadamente no convívio com os colegas, bem como no meio civil.
A rigor, embora excluído, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição de contingente militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que mantenha hígidos os
padrões de conduta outrora assimilados no Serviço Militar, no qual impera a observância de valores
inegociáveis.
Por isso, sob esse foco também, destaca-se a atuação do Escabinato na JMU para o adequado
tratamento da eventual infringência aos vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e
comprometeram a estrutura basilar das Forças Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com os
valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse prisma, portanto, deve ocorrer o julgamento, no concerto
de quem conhece e pratica tais atributos.
Dessa forma, como excluir o Escabinato deste mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente ao Juízo
monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do Órgão Julgador de 1º grau, fatalmente haverá risco de falha na
prestação jurisdicional por faltar componente elementar. O equilíbrio, segundo a concepção histórica da JMU,
deriva da constituição do Escabinato.
Situação similar à trazida nestes autos já foi enfrentada pelo STJ.
A diferenciação exsurge da situação envolver policial militar licenciado das fileiras do contingente do
Órgão de Segurança Pública que integrava, em momento posterior à consumação do delito que lhe era
imputado.
No enfoque, importa considerar que a Justiça Militar Estadual em nenhuma hipótese processa e julga
civis, aspecto que a difere da JMU (processa e julga civis e militares). Assim, restou firmado o entendimento
de que o parâmetro fixador do Juiz Natural remete ao momento da prática ilícita.
Como consectário, equacionado no âmbito do cogitado precedente, a perda superveniente da
condição de policial militar não interfere na afirmação da competência da Justiça Militar Estadual.
Nesse sentido, trago à colação a Ementa do precedente consolidado na jurisprudência do STJ:
"Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO
POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO
NATURAL QUE SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Crime militar cometido por militar no exercício da função. Em homenagem à garantia do
juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em relação à qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada
por conta de alteração fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega
provimento.".
(STJ. RHC nº 20.348/SC. Relatora Ministra Dra. Maria Thereza de Assis Moura. Órgão
Julgador: 6ª Turma. Julg.: 24.6.2008. Public.: DJe de 1º.9.2008.) (Grifos nossos.)
Corroborando, do Voto condutor daquele julgado, vale destacar, ainda, o seguinte trecho:
"O argumento central do recurso é, em síntese, que a redação constitucional do § 4º
do artigo 125 da Constituição da República é clara ao limitar a competência da Justiça
Militar Estadual de processar e julgar apenas os militares dos Estados, excluindo, portanto,
o civil.
Entende o recorrente, neste sentido, que embora fosse militar à época dos fatos,
deixou de sê-lo 4 meses antes da instauração do inquérito policial militar, o que importaria
em reconhecer a possibilidade de um civil ser processado perante Justiça incompetente,
contrariando disposição constitucional expressa.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
É que entendo deva ser a competência fixada em função da qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada
por conta de alteração fática posterior (exoneração). A Justiça Militar é Justiça
especializada, e a sua competência é prevista pela Constituição Federal, constituindo o
juízo natural para o julgamento de crimes como o da espécie, isto é, crime militar cometido
por militar no exercício da função. A garantia do juízo natural liga-se à ideia de
anterioridade, devendo ser verificada à época do cometimento do crime, ou seja, qual o
juízo que à época do cometimento do crime se mostrava competente. Nesse sentido, veja-
se a mais abalizada doutrina:
'Em suma, excluindo-se, necessariamente, em matéria penal, os órgãos
jurisdicionais 'ad hoc' e 'ex post facto', a garantia do juiz natural, na Justiça
Criminal, presenta-se dupla, a saber:
a) ao imputado confere a certeza da inadmissibilidade de processamento
da causa e julgamento por juiz ou tribunal distinto daquele tido como
competente à época da prática da infração penal; e
b) à jurisdição penal, a segurança de que os regramentos da unidade e do
monopólio da administração da justiça, assim como o determinante da
independência de seus agentes, não serão ameaçados pela constituição de
tribunais ou de órgãos excepcionais e submissos a outro poder do Estado.'
(Rogério Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 111).
Assim, o recorrente, que nutria a certeza quando do suposto cometimento do crime
de que o juízo competente seria a Justiça Militar, não poderá por decisão sua furtar-se a
este juízo, requerendo voluntariamente a sua exoneração antes da instauração do
inquérito policial.". (Grifos nossos.)
A compreensão trazida pelo STJ é perfeitamente ajustada à tônica do assunto em exame. Dessa
forma, a definição competencial, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete às circunstâncias
(pessoais e fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.
Nessa vertente, a LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada
restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para a
pretendida interpretação extensiva. Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens legis".
Por isso, é desaconselhada. Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da competência dos Conselhos de
Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora dos casos de coautoria com civil, a quem é
imputada a prática de crime de natureza castrense.
Outrossim, exsurge como indevida a interpretação estampada no ritual processualístico evidenciado.
O CPJ Ex prossegue competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista que, por ocasião
da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da ativa.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a interpretar a
LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18.
A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à
compreensão, estruturada sob os ditames da razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a
alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018. Segue a abordagem correspondente.
Cumpre registrar que o tema foi objeto de amplo debate no Tribunal. Como resultante, foi fixada
diretriz tendente a trazer-lhe solução eficaz, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) apresentado pela PGJM, materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 cujo escopo é a
pacificação da matéria.
Sob o referido formato procedimental, o Tribunal fixou a seguinte tese jurídica [3]:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do
mesmo CPC (...)". (Grifos nossos.)
Vale destacar que, diante da robusta jurisprudência firmada a respeito do assunto, foi arregimentado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
suporte para a confecção de enunciado de Súmula do STM, aprovado recentemente (em Sessão de
30.10.2019), com o seguinte teor:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Ressalta-se que a aplicação de Lei (LOJM), tão essencial para o funcionamento e a organização da
JMU, deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o Niágara de princípios e de
valores que estão envoltos pela questão e que guiam os rumos da JMU.
Em decorrência, frise-se que a condição do agente, ao tempo do crime, deverá ser o guia para
estabelecer a competência dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.
Sob a regência do tempo da prática delitiva, as praças militares deverão ser processados e julgados
pelo CPJ, e os civis (inclusive na condição de praças civis detentoras de Certificado de Reservista - R2),
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns Magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a condição
do agente por ocasião da prática delitiva. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art. 30 da
LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo do
crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu, literalmente,
apenas a submissão do militar ao Conselho de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter esclarecido,
expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares), nos casos
previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do Juízo
monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no tocante à
competência do Colegiado "a quo" - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e se
apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável, o
Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de
Lei que estruturou a sancionada Lei n° 13.774/18.
Portanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM alterados. Repare-se que, no
inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático "processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º", do CPM. Inexiste referência ao inciso II do art. 9º, do mencionado
Codex.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJM arrola ao delimitar a competência do Juízo
monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira militar.
Por sua vez, incumbe ao Juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do essencial
julgamento por Juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os conhecimentos
jurídicos e os detalhes técnicos da caserna.
A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da JMU.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o Escabinato sempre teve imensa importância e relevância, o que define a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos
jurídicos e os juízes militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de
vertentes profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
Na hipótese em estudo, no momento da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da
ativa. Para clarear, se o réu ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse público,
externado pela atuação do Escabinato, foca-se na análise do caso também à luz das bases

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/10/2020 17:41:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219de4498d
militares, procedimento este coberto pela armadura constitucional.
Essa interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a
matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal. Pelo contrário, a
observância do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de Direito. No
âmbito da JMU, esses cânones assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos serviços
prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a separação e o respeito,
conforme cada caso concreto, das competências constitucionais declinadas aos Conselhos de
Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, houve equívoco na condução da marcha processual, sob o formato monocrático.
Além disso, incorreu em desconsideração de aspectos formais relevantes, inspiradores de nulidade,
implicando a inobservância do Devido Processo Legal.
Portanto, baseado no consistente entendimento exarado pelo STM, nos autos do mencionado IRDR,
recairiam sobre o CPJ Ex do referido Juízo Militar, o processo e o julgamento do nominado acusado, em razão
das práticas delitivas que lhe foram imputadas (arts. 240 e 290, ambos do CPM, em concurso de crimes).
Ante o exposto, preliminarmente, de ofício, calcado na violação ao Princípio do Juiz Natural, anulo a
APM nº 7000059-79.2019.7.01.0001, desde a fase da instrução criminal em que o Magistrado "a quo" passou
a exercer a jurisdição monocrática no Processo. Ademais, fixo a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para o processo e o julgamento da citada APM, referente
ao ex-Sd Ex LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA.

[1] STF. Reclamação Nº 28.250 MC/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Liminar -Decisão
monocrática: 13.9.2017. Public.: DJe de 18.9.2017.
[2] STF. Ação Rescisória nº 2.701/RJ. Relator Ministro Gilmar Mendes. Decisão monocrática:
10.8.2018. Public.: DJe de 14.8.2018.
[3] Acórdão, unânime, exarado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em
22.8.2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/10/2020 11:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b3ae25c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000025-03.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES ROSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido para rejeitar a preliminar de
nulidade absoluta do processo, arguida de ofício pelo Exmo. Ministro-Revisor, por entender que a matéria já se
encontrava preclusa, conforme as razões que passo a expor.
2. Naquela assentada, foi suscitada, de ofício pelo Exmo. Ministro-Revisor, com fundamento na violação ao
Princípio do Juiz Natural, preliminar de nulidade do feito desde a fase da instrução criminal em que o
Magistrado a quo passou a exercer a jurisdição monocrática no Processo, com objetivo de ter reconhecida a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para julgamento do presente feito.
3. Conforme visto, o apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 3/1/2019, de acordo
com o Ofício nº 2-S1/ECT, de 10/1/2019 (Evento 2, Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001). O processo foi
instaurado regularmente com a citação do ora apelante (Evento 12, doc. 1, Proc. nº 7000059-
79.2019.7.01.0001).
4. Após ser informado do licenciamento do denunciado, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª CJM, Dr. Jorge Marcolino dos Santos, em 14/2/2019, durante a sessão de oitiva das testemunhas do
MPM, esclareceu que o então réu era ex-militar e, na condição de civil, deveria ser julgado monocraticamente,
nos termos da Lei nº 13.774/18, tendo a aquiescência expressa do Parquet das Armas e da defesa (Evento 27,
Proc. nº 7000059-79.2019.7.01.0001).
5. A meu entender, essa preliminar de ofício sequer poderia ser suscitada, até porque a decisão do magistrado
que afastou a competência do Escabinato fora proferida ainda no início da instrução criminal e sob a
égide da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
6. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000,
com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares
(inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Assim, entendo que a preliminar suscitada não deve ser acolhida, pelas seguintes razões:
7.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª
Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de ofício de
preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento
judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse compasso, entendo que a decisão
que desconsiderou a convocação do Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das
situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/10/2020 11:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b3ae25c
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça." (destaquei).
7.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da preclusão,
considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no que se refere à Decisão
de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa matéria
as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE.
PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da Disponibilidade
e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar
em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não
houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do
Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira indelével,
demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do Código Penal
Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os elementos de
convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito contribuíram
as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da qualidade ou
quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de
maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado,
porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o entendimento
segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de droga apreendida
suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal
Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se
amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer a
questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso de
uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos
autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/10/2020 11:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120b3ae25c
distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser
arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo que tivesse
ocorrido equívoco, ocorre a prorrogação da competência se as partes não se manifestarem com o recurso
cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal
infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento
processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de desconstituir o
Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional, a
saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada
pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ e permaneceu vinculado ao processo, sem que
houvesse qualquer impugnação das partes, sobrevindo a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe
à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno
da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM, mormente quando se sabe que o recurso é
exclusivo da defesa.
Por essas razões, votei vencido para rejeitar a preliminar, arguida de ofício pelo Exmo. Ministro-Revisor, de
nulidade absoluta da Ação Penal Militar nº 77000059-79.2019.7.01.0001, por entender estar preclusa a
matéria.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator